Tribunal: TJDFT
Processo: 0041779-09.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0041779-09.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI, AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ALINE GOMES DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, AGROPECUARIA CASA BRANCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ALINE GOMES DE OLIVEIRA, MARGO GOMES DE OLIVEIRA KARNIKOWSKI D E S P A C H O Ambos os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às partes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de fevereiro de 2023 14:23:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator